Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705289-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Roberto Macedo de Siqueira Filho Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Roberto Macedo de Siqueira Filho contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 46645450). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator